Tribunal: TJBA
Processo: 8010179-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010179-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILLIAN PEREIRA LUZ

Advogado(s)
:
RONALDO LIMA MEIRELES

AGRAVADO: TATIANE FERREIRA DUTRA e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 70% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no importe de 70% do salário-mínimo, a serem pagos mensalmente em favor de filho menor, em ação de alimentos. O agravante pleiteou a redução da verba, alegando dificuldades financeiras decorrentes da ausência de vínculo formal de trabalho e da obrigação alimentar relativa a outra filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o nascimento de outro filho e a alegada ausência de vínculo formal de trabalho autorizam a redução dos alimentos provisórios fixados; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação efetiva da incapacidade financeira impede a revisão do quantum alimentar nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação alimentar decorre do binômio necessidade-possibilidade, modernamente tratado como trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, exigindo a demonstração concreta da modificação da capacidade financeira do alimentante para revisão do valor fixado.

4.
A mera alegação da existência de outro filho e a ausência de vínculo empregatício formal não são suficientes para justificar a redução dos alimentos, sendo imprescindível a produção de prova concreta da real incapacidade financeira.

5.
Incumbe ao alimentante o ônus de demonstrar documentalmente a impossibilidade de cumprir com o valor fixado, o que não se verificou nos autos, limitando-se à apresentação de documentos genéricos e sem comprovação de renda efetiva; em contrapartida.

6.
O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor a obrigação de atender às necessidades do filho menor, não se eximindo da responsabilidade alimentar pelo nascimento de nova prole.

7.

A natureza provisória dos alimentos fixados e a possibilidade de revisão na instrução da ação principal recomendam a manutenção da decisão até a completa apuração das reais condições financeiras das partes.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8010179-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RONALDO LIMA MEIRELES
e como Agravado
H. L. D. representado por TATIANE FERREIRA DUTRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente